Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-09.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000990-09.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Katia Rodrigues Oliveira, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000990-09.2020.8.11.0028,
ajuizada em desfavor de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Poconé, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

223644671):

“VISTOS,

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP e outros.

Verifica-se que os autos se encontram sem andamento pela parte autora desde 05 de Junho de 2020
(id. 121203654)

Mesmo sendo devidamente intimada, permaneceu inerte.

Consigno que o feito tramita desde o ano de 2020, sendo a parte exequente intimada por diversas vezes nos autos para dar andamento ao feito.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação simples e que pode novamente ser proposta.

Veja-se que a parte, apesar de intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de ano e dia.

Diante da inércia do autor em promover os atos que lhes competem, por período superior a 30 dias, com base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Condeno o autor ao pagamento das custas, uma vez que não fora concedido o benefício da justiça gratuita.

P. I. C.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 223644672), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 223644673):

“
VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou extinto o processo por abandono.

Sustenta a embargante que houve omissão do juízo ao declarar a extinção, uma vez que não houve menção as duas intimações do exequente.

É o relatório.

Decido.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria.

Isso porque o Embargante objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com reanálise de todo o processo, uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, em que aponta a data em que houve a intimação para dar prosseguimento ao feito, sendo 02/03/2023, contudo se manteve inerte, ensejando a extinção da demanda.

Aliado a isso, verifica-se que a sentença de extinção foi proferida mais de 03 meses, tendo o autor se mantendo inerte durante todo o período, não promovendo nenhuma diligência ou manifestando-se quanto ao bloqueio em dinheiro infrutífero.

Por fim, a ação tramita desde 2020, sendo que era de total interesse do Embargante o andamento da demanda, contudo, não o fez por mais de ano e dia.

Dessa forma, os embargos de declaração buscam claramente a reanálise do mérito, tendo em vista que a sentença subjugada fundamentou a extinção da ação.

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA -
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório aventado.

Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual,
REJEITO
os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o abandono não está configurando, uma vez que só é possível a aplicação de tal instituto quando há efetivo desinteresse do autor, o que,

segundo alega, não ocorreu no presente caso. Na oportunidade, sustenta, também, não ter ocorrido a dupla intimação, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, roga-se a Vossas Excelências a reforma da sentença recorrida.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Katia Rodrigues Oliveira, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000990-09.2020.8.11.0028,
ajuizada em desfavor de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Poconé, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

223644671).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
05.06.2020
, com a presente ação, em face de
ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA e dos corresponsáveis
,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2020192276, cujo valor alcançava a importância de R$ 335.366,85 (trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que, no dia 02.03.2023, a parte exequente, ora apelante, foi intimada para,
no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte (ID. 223644670).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 24.08.2023 (ID. 223644671), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos”.
(ID. 223644673).

Inconformada, a parte requerente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada (ID.

223644669), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024